Tribunal: TJMT
Processo: 1020237-52.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020237-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU LUIZ KIRCH - CPF: 534.826.381-87 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), PATRICIA CAMPOS KIRCH - CPF: 058.937.081-21 (RECORRENTE), RICARDO CAMPOS MACHADO - CPF: 034.712.731-23 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1020237-52.2023.8.11.0001

Origem
:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos
:

RICARDO CAMPOS
MACHADO, IRINEU
LUIZ KIRCH e PATRICIA CAMPOS KIRCH

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 90 DIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"I- RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. II – PRELIMINARES Ilegitimidade ativa A parte requerida suscita, em sua contestação, a preliminar de ilegitimidade ativa dos postulantes PATRICIA CAMPOS KIRCH e RICARDO CAMPOS MACHADO, que pleiteiam em seu nome direito alheio. Corroborando com
a
afirmação, nota-se que somente o
autor
IRINEU LUIZ KIRCH, é titular da UC. 6/3057972-6, conforme conta de energia juntada aos autos, bem como, a confissão de dívida, Id. 116196803. Portanto, somente o
autor
IRINEU LUIZ KIRCH, tem legitimidade para postular nesta ação. Assim, acolho a preliminar, reconhecendo
a
ilegitimidade ativa ad causa de PATRICIA CAMPOS KIRCH e RICARDO CAMPOS MACHADO. Passo a análise do mérito. II- MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante alega, na petição inicial, que é usuário de energia elétrica por meio da unidade consumidora n. 6/3057972-6. Narra que, solicitou o parcelamento de contas de energia em atraso, no montante de R$ 1.816,01. Tal acordo prevê um pagamento inicial de R$ 500,00 e 12 parcelas subsequentes no valor de R$ 116,92. Aduz que, mantem o pagamento das parcelas em dias, porém foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia no mês de abril de 2023. Sustenta o autor que contatou o SAC da ré, e foi informado que
a
interrupção do fornecimento se deu em face do inadimplemento da fatura de energia do mês de dezembro/2022. No entanto, assegura que
o
pagamento da fatura do mês de dezembro/2022 foi realizado, estando as contas de energia em dia. Assim, ingressou com a demanda pleiteando inexigibilidade do débito e danos morais. A reclamada, em defesa, afirma que
o
desligamento da unidade consumidora, se deu em razão desta ter sido religada ilicitamente. Aduz que a suspensão fora decorrente da fatura do mês de setembro de 2022 em decorrência de recuperação de consumo ante as irregularidades identificadas na Unidade Consumidora que ainda se encontra em aberto. Por fim, requer
a
improcedência da ação. No caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se
a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e as provas nele produzida, verifica-se que é incontroversa a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do reclamante no mês de abril de 2023, conforme confirmado pela ré em sua inicial. Ademais, a parte autora aduz, fundamenta que a suspensão do fornecimento de energia em sua residência afronta à Lei Estadual
nº
6.942/1997, in
verbis
: Art
. 1º. Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários. Art. 2º A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1º da presente lei, só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência. (grifo nosso). Destaca-se que apesar de reconhecer a inadimplência da parte autora com o débito da conta do mês de setembro/2022, com vencimento em 12.12.2022, no valor de R$ 863,10 (oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos) referente a recuperação de consumo, no dia do corte, é necessário reconhecer também, a falha na prestação do serviço por parte da reclamada, que em contrariedade não procedeu a notificação do reclamante com prazo mínimo de antecedência. A reclamada, não fez prova nos autos da notificação da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do autor. A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Com efeito, considerando que a Lei Estadual
nº
6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia sem a devida notificação expressa, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois não comprovada a prévia notificação. A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos
a
integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu sem a prévia notificação.
A
interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1º da Lei Estadual
nº
6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. A corroborar
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que
o
dano moral nesses casos se opera in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 2. Concessionária de energia elétrica que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (artigo 2.º da Lei Estadual
n.º
6.942 de 1997). 3. Recurso conhecido e Provido. (N.U 1032048-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023) Diante disso, houve falha na prestação de serviço por parte da reclamada, visto que suspendeu
a
energia elétrica do imóvel do autor, motivo qual a suspensão realizada pela empresa foi ilícita e ilegal. Logo, não tendo a reclamada apresentado nenhuma prova em sua defesa, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Na hipótese narrada nestes autos, verifica-se que
o
dano moral é in
re

ipsa
, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou
a
irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca
a
obrigação de reparar o dano causado. No caso, esses elementos me autorizam a fixar
a
indenização dos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo
a
evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de reconhecimento da inexigibilidade do débito, não entendo cabível, sendo lícita a cobrança da fatura do mês de setembro/2022 com vencimento em 12.12.2022, no valor de R$ 863,10 (oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos) referente a recuperação de consumo. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, acolho a preliminar, reconhecendo a ilegitimidade ativa
ad
causam de PATRICIA CAMPOS KIRCH e RICARDO CAMPOS MACHADO, e no mérito OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ); CONFIRMAR A LIMINAR DO ID. 117117729. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei
nº
. 9.099/1995. Amanda
Anyelle
da Silva
Luchtenberg
Juíza Leiga Visto. Homologa-
se a
sentença derradeira elaborada pela Juíza Leiga, com espeque no artigo 40 da Lei
nº
9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) GRACIENE PAULINE CORRÊA DA COSTA Juíza de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a) a
cobrança
é
devida
, visto que
o

medidor

encontrava
-se
danificado
,
gerando

cobrança
a
menor
,
justificando
a
emissão
de
fatura

por

recuperação
de
consumo
; b) o
procedimento
de
inspeção
da
irregularidade

observou

rigorosamente
as
disposições
das
normas
da Aneel; c)
os

valores

cobrados

foram

calculados
de forma
adequada
; d)
possibilidade
de
suspensão

por

inadimplência

na

recuperação
de
consumo
no
período
de 90
dias
; e
e
)
inexiste

dano
moral,
pelo

fato
da
suspensão

corresponder

ao

exercício
regular de
direito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Suspensão
de
serviço

por

débito

pretérito
.
Não
é
permitida
a
suspensão
de
serviço

essencial

motivada

por

débito

pretérito
,
ou

seja
,
suspensão
dos
serviços

por

dívida

vencida

há

mais
de 90
dias
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
28/03/2017,
DJe
06/04/2017 e
STJ
REsp
1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
21/09/2017,
DJe
09/10/2017) Em
igual

sentido

são

os

precedentes

desta

Turma

Recursal
(
N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023;
N.U 1045144-28.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)A
suspensão
do
serviço
,
por

dívida

vencida

há

mais
de 90
dias
,
caracteriza

conduta

ilícita
.
Fatura
de
recuperação
de
consumo

vencida

em
12/12/2022 (
relativo

ao

período
de
setembro
/2022) e
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorrida

em
31/03/2023).

2.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

5.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024